Tribunal: TJES
Processo: 5003788-06.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003788-06.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARILDA GONCALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA PARCIAL DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE.
ASTREINTES
AFASTADAS E EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO CONFIRMADA PELO C. STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
BIS IN IDEM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença em demanda de complementação de aposentadoria, alegando: prescrição das astreintes; nulidade por ausência de intimação pessoal; impossibilidade de utilização de recursos do fundo FEMCO/COSIPA para quitar débitos do FEMCO/COFAVI; excesso de execução; e indevida manutenção da multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) analisar a exequibilidade do título; (ii) definir se há excesso de execução; (iii) avaliar a manutenção das
astreintes
.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As
astreintes

foram afastadas e a exiquibilidade do título confirmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.694.512/ES, interposto no bojo do feito em que prolatada a sentença submetida ao cumprimento provisório originário, o que ocasiona a perda superveniente do interesse recursal nesse tocante. Recurso não conhecido nessa parte. Preliminar acolhida.

4. As condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

5. O cálculo apresentado considerou benefícios a partir de março de 1996, embora o título estabeleça setembro de 1996, caracterizando excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios incidentes nas condenações cíveis devem seguir a Taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

2. Configura excesso de execução a cobrança de parcelas anteriores à data fixada no título judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, sucessora da Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado em seu desfavor por MARILDA GONÇALVES DE SOUZA, na qual o magistrado de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões recursais de id. 1431809, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o direito da agravada à cobrança da multa diária está prescrito, seja totalmente, seja parcialmente; b) a decisão que aplicou a multa é nula, pois não houve intimação pessoal do executado para o cumprimento da obrigação de fazer, em desacordo com a Súmula 410 do STJ; c) o juízo não se debruçou sobre o fundamento essencial da existência de duas submassas vinculadas ao fundo (Cosipa e Cofavi), com contabilidade segregada, sendo que a da Cofavi está exaurida; d) a decisão agravada viola o título executivo e a coisa julgada, uma vez que o REsp n. 1.248.975/ES, que serve de base, impede a utilização do patrimônio do Fundo FEMCO/COSIPA para quitar débitos do Fundo FEMCO/COFAVI, já que não há solidariedade entre eles; e) houve excesso de execução, pois o valor cobrado de R$ 9.662.126,21 é superior ao devido de R$ 24.880,30, conforme a planilha apresentada pela agravante; e f) a multa aplicada é uma medida judicial coercitiva, adotada para assegurar a efetividade da execução e não o enriquecimento sem causa da parte, podendo ser alterada a qualquer tempo.

Contrarrazões ofertadas pela agravada, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 1439002)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (id. 1847640)

Decisão suspendendo o processo até o julgamento do Agravo no Recurso Especial nº 1.175.616 (id. 2212092) e decisão suspendendo o processo até o julgamento do Recurso Especial n.º 1.694.512/ES, interposto no bojo do feito em que prolatada a sentença submetida ao cumprimento provisório originário, tombado sob o n.º 1101010-73.1998.8.08.0024 (024.98.012762-5) (id. 5579532), que teve seu julgamento certificado no id. 13840066.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento conjunto com o agravo de instrumento nº 5005527-77.2022.8.08.0000,
devendo o julgamento do presente recurso preceder o dos autos em apenso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR
EX OFFICIO
- NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

De plano, esclareço que, no que concerne às
astreintes
, reduzidas pelo magistrado de 1º grau na decisão agravada e cuja incidência e valor foram impugnados pela agravante no presente recurso, restaram afastadas por decisão proferida em outubro de 2023 pela Ministra Maria Isabel Galotti, no julgamento do Recurso Especial nº 1.694.512/ES, interposto no bojo do feito em que prolatada a sentença submetida ao cumprimento provisório originário, tombado sob o n.º 1101010-73.1998.8.08.0024 (024.98.012762-5). O recurso especial fora parcialmente provido, nos seguintes termos:

“Tem razão a recorrente em relação ao afastamento da multa por descumprimento da decisão judicial, tema examinado pela Segunda Seção no julgamento do RESP 1.248.975/ES, acima citado, no qual se concluiu que as peculiaridades do caso concreto demonstram que a recalcitrância não ocorreu de forma voluntária, nos termos descritos no item 2 de sua ementa do acórdão, assim redigido:

2. O recurso prospera quanto à inaplicabilidade das astreintes por inadimplemento da complementação de aposentadoria, tendo em vista que a falência da patrocinadora e a ausência de repasse das contribuições patronal e dos empregados associados, geradores de crédito de valor superior a R$ 17.000.000,00 (dezessete milhões de reais) em face da massa falida, constituem relevantes motivos, amparados nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para o inadimplemento em que incorreu a recorrente nas execuções provisórias em que foi demandada, afastando a caracterização de recalcitrância voluntária.

Em face do exposto, com base na Súmula 568/STJ, dou parcial provimento ao recurso especial, apenas para afastar a multa diária imposta à recorrente pelo descumprimento da decisão judicial e, no mérito, estabelecer que a ora recorrente fica responsável pelo pagamento dos benefícios ao(s) autor (es) da ação até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-empregados da COFAVI.”

Além disso, a exequibilidade do título foi reconhecida no referido julgamento, sendo reafirmada não apenas de forma monocrática mas também no bojo do Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.694.512/ES, ocasião em que confirmou-se a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios à autora da ação, ora recorrida, até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex empregados da COFAVI, determinando que fica vedada a utilização das reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, na hipótese em que as instâncias ordinárias afastem a solidariedade entre os fundos, o que não ocorreu no presente caso.

A ementa do referido julgado assim dispôs:

AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA COMPANHIA DE FERRO E AÇÃO DE VITÓRIA-FECOVI. FALÊNCIA DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE. PATRIMONIAL DA USIMINAS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDO COFAVI. RESERVAS DO FUNDO FEMCO/COSIPA. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A Previdência Usiminas, sucessora da Femco, é responsável pelo pagamento dos benefícios ao(s) autor (es) da ação até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-empregados da Companhia de Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, ficando vedada, todavia, a utilização das reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, na hipótese em que as instâncias ordinárias afastem a solidariedade entre os fundos.

2. "A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas".

3. "O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese. Recurso especial não provido" (RESP 1.964.067/ES, Segunda Seção, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 5.8.2022).

4. Agravo interno parcialmente provido
.

Dessa forma, a posterior apreciação de tais questões pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar recurso interposto contra a sentença que ora se encontra em fase de cumprimento provisório, esvazia o objeto recursal nesse tocante.

Por tais razões,
não conheço do recurso em relação às
astreintes

e à exequibilidade do título.

É como voto.

MÉRITO

O cerne do recurso cinge-se à análise da ocorrência de excesso de execução.

Quanto a essa temática, inicialmente, destaco que consiste em matéria de ordem pública, cognoscível pelo Juízo
ex officio
a qualquer tempo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIDO.
(...)
2. A adequação do valor executado ao título executivo correspondente constitui matéria de ordem pública, e pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, cognoscível inclusive de ofício
. Súmula 83/STJ.

(...) (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.365.103/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.)

Observa-se das planilhas de cálculos constantes dos autos (id 1431794), que a agravada, ao atualizar os montantes devidos, utilizou taxa de juros de 0,5 % (meio por cento) ao mês até a vigência do Código Civil de 2002 e 1% (um por cento) ao mês após a entrada em vigor do referido diploma legal.

No entanto, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento ocorrido em 21.08.2024, cujo acórdão fora publicado em 23.10.2024, reafirmou o entendimento prevalente naquele colegiado de que os juros moratórios previstos no art. 406 do Código Civil de 2002 correspondem à Taxa SELIC.

Neste sentido:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008).
Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.) (grifo nosso)

O referido entendimento tem sido observado por este Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente nos processos que versam sobre as complementações de aposentadorias cobradas em processos ajuizados em desfavor da FEMCO (atual Previdência Usiminas):

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – JUROS DE MORA – CÓDIGO CIVIL – TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada relativa aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI, a FEMCO (atual PREVIDÊNCIA USIMINAS) é responsável pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI.

2. É da entidade previdenciária o ônus da prova de que foi realizada a liquidação extrajudicial do fundo de previdência, bem como que o valor vinculado ao PDB/CNPB n.º 1975.0002-18 pertence exclusivamente à COSIPA - encargo do qual não se desincumbiu.

3. A fase de cumprimento de sentença deve respeitar as balizas discriminas no título executivo judicial, pena de excesso de execução.

4. As condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5006353-40.2021.8.08.0000; Relator: Annibal de Rezende Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.08.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FUNDO FEMCO/COFAVI – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – TAXA SELIC – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE DESCONTO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS – LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da planilha apresentada pela agravada, infere-se que o índice empregado para fins de correção monetária das prestações vencidas foi, justamente, o INPC/IBGE, previsto no título executivo e eleito pela jurisprudência como o mais adequado à atualização de verbas de natureza previdenciária (Tema Repetitivo nº 905, do STJ). De outro lado, ainda de acordo com os cálculos elaborados pelo agravado, foram incluídos na atualização do débito exequendo juros de mora desde 01.03.1996, quando o mesmo deixou de receber a complementação de aposentadoria, na proporção de 0,5%, até 10.01.2003, e de 1% (um por cento), após 10.01.2003.

2. Sabe-se, todavia, que, em casos como o presente, em que se discute responsabilidade de natureza contratual, devem os juros de mora ser fixados a partir da citação (AgInt no AREsp n. 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023), na forma do artigo 405, do Código Civil de 2002, verificada, na espécie, em 31/08/1999. A partir de então, os juros deverão correr pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com índice de correção monetária, na esteira da hodierna jurisprudência desta Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo de se cogitar, nesse ponto, de violação à coisa julgada, tendo em vista a omissão do título executivo no que toca aos termos de incidência dos consectários legais da condenação.

3. Não há na sentença transitada em julgado qualquer determinação de desconto do valor relativo à Contribuição ao Fundo Previdenciário matéria esta, registre-se, que deveria ter sido objeto de análise no processo de conhecimento, razão pela qual não merece prosperar a alegação. Idêntico raciocínio se aplica às demais teses sustentadas pela ora agravante, uma que a sentença não tratou da proporcionalidade do valor da suplementação, tampouco fazendo menção à compensação de rubricas supostamente pagas no período compreendido entre maio de 1996 e janeiro de 1997.

4. Recurso parcialmente provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5003423-15.2022.8.08.0000; Relator: Sérgio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 25.10.2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS PELAS OBRIGAÇÕES DA PATROCINADORA COFAVI. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E OFENSA À COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS A VIGÊNCIA DO CC DE 2002. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No que concerne à responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria assumidos pela patrocinadora COFAVI, a Primeira Câmara Cível, na esteira da jurisprudência do STJ (REsp 1.248.975/ES), já decidiu que a entidade de previdência privada não pode se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria. Precedente: Agravo de Instrumento 5006348-18.2021.8.08.0000.

2. Não há que se falar em excesso de execução, posto que o agravado efetuou a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, sendo necessário, contudo, adequar os acréscimos legais sobre o valor devido, eis que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de bis in idem.

3. Inexiste ofensa à coisa julgada, haja vista que a sentença determinou o pagamento com juros e correção monetária, mas não indicou os índices a serem adotados.

4. No julgamento do EREsp n. 1.673.890/ES e REsp 1.964.067/ES, a Segunda Seção do STJ reafirmou o entendimento de que “a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas”.

5. Recurso conhecido e desprovido, determinando-se de ofício que, após a entrada em vigor do Código Civil de 2022, os juros moratórios sejam calculados para taxa Selic, sem cumulação com correção monetária sob pena bis in idem.
(TJES - Agravo de Instrumento nº 5000630-06.2022.8.08.0000; Relator: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Data: 21.10.2022)

No caso vertente, além da inobservância da Taxa SELIC, observa-se que, no período em que esta deveria ser aplicada, houve incidência, igualmente, de correção monetária, o que, em caso de cumulação, representaria indevido
bis in idem
haja vista que a SELIC é composta tanto de juros como de correção monetária. Neste sentido já assentou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
De acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de
bis in idem." (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.716.709/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.) (g.n.).

Não se descuida da existência de precedentes neste Egrégio Tribunal de Justiça que fazem menção à adoção de percentuais fixos de juros (0,5% e 1%, antes e após o Código Civil). No entanto, os referidos arestos abarcam situações em que a sentença transitada em julgada estipulou expressamente os referidos índices legais, entendendo-se, na oportunidade, haver vinculação ao título executivo judicial aperfeiçoado.

Na situação em tela, contudo, verifica-se que a sentença exequenda, ao determinar o pagamento das contribuições previdenciárias complementares, fez menção genérica à incidência de juros moratórios e correção monetária, sem especificar os respectivos índices.

Ainda que assim não fosse, o Excelso Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento com estabelecimento de tese de repercussão geral sob o Tema 1.361 (acórdão publicado em 02.12.2024), reafirmou o entendimento de que "
O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG
".

Nota-se, ainda, que a sentença determinou o pagamento dos benefícios vencidos a partir de setembro de 1996, enquanto a agravada cobrou os valores a partir de março de 1996.

Com isso, percebe-se a ocorrência de excesso de execução, que deve ser extirpado antes do prosseguimento do cumprimento provisório da sentença.

Por tais razões,
conheço em parte do recurso e, parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
, para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, a fim de reconhecer a ocorrência de excesso de execução, determinando a elaboração dos cálculos para pagamento dos benefícios vencidos a partir de setembro de 1996, sendo que após a entrada em vigor do Código Civil de 2022 as condenações devem adotar a taxa SELIC sem cumulação com outro índice, sob pena de
bis in idem
. Condeno a recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da recorrente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela impugnante (excesso de execução), observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões